Tribunal: TJMT
Processo: 1025843-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES DA SILVA - CPF: 052.906.501-05 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Recorrente afirma que, não contratou cartão de crédito junto ao Recorrido, e que a assinatura constante no contrato de ID. 80669450 não lhe pertence.

2.

Em contestação, a Recorrida apresentou contrato, no qual, o Recorrente supostamente assinou. Após a recorrente apresentar impugnação, foi proferida sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.

3.

Em sede de recurso, a recorrente afirma não ter assinado o contrato de cartão de crédito, se tratando de assinatura diversa da sua.

4.

Da análise dos documentos torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de, atestar a legitimidade ou não da firma aposta no aludido documento.

5.

Sentença reformada.

6.

Complexidade reconhecida.

7.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
ANDERSON LOPES DA SILVA
postula inexistência de débito no valor de R$ 1.112,72 (hum mil cento e doze reais e setenta e dois centavos) e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, e condenação em litigância de má-fé.

Inconformado, o Recorrente/autor
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença e afirma que o Recorrido juntou contrato com assinatura falsa, e requer a reforma da sentença para que seja declarada a extinção do feito em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 80669459).

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso, porquanto, preenchido os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, observo que a parte recorrente juntou documentos a fim de comprobatório dentro do prazo

Assim, tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma
.

Pois bem, o Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida. Por outro lado, a Recorrida carreou na fase instrutória o contrato que, em tese, comprovaria a existência da relação jurídica entre as partes e legitimaria o contrato de empréstimo consignado.

Entrementes, analisando a questão posta sob julgamento, verifica-se que, o deslinde da presente lide necessita da realização de prova pericial, uma vez que, as assinaturas que foram apostas nos documentos pessoais e na procuração, são diversas da assinatura constante no contrato apresentado, senão vejamos:

1)

Contrato cartão provisório
(ID. 80669450 fl. 78):

2)

Assinatura do termo de adesão
(
ID. 80669450 fl. 81)

3)

Assinatura da procuração juntada nos autos
(ID. 80667482):

4)

Assinatura do documento de identificação do Recorrente
(ID. 80667484):

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta no contrato colacionado a peça defensiva, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Registre-se que a incompetência
absoluta
pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante inteligência do art. 64, § 1.o do CPC, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido:

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO FIXANDO A VERBA EM PERCENTUAL SOBRE O RESULTADO FINAL DA DEMANDA. RENÚNCIA DO MANDATO DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC, FACE Á COMPLEXIDADE DA CAUSA. Necessitando-se de perícia para valorar os serviços advocatícios prestados, o Juizado Especial é incompetente, ante à complexidade da causa.
A extinção do feito sem julgamento de mérito com base no art. 51, II da Lei 9.099/95 se impõe. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Processo extinto, de ofício. Unânime. (Recurso Cível No 71000752444, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/12/2005)

Ante o exposto,
VOTO
, pois, no sentido de
reconhecer
a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, razão pela qual,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021